Tribunal: TJES
Processo: 5003295-88.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-88.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADAUTO BALDOTTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14376853) opostos em face de acórdão (ID n.º 13893439) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pela parte Embargada, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embargante que a decisão recorrida é omissa quanto à fixação de honorários ao advogado dativo.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. No entanto, o pleito não merece acolhimento. A fixação de honorários ao advogado dativo está disciplinada pelo Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, e a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a competência para fixação dos referidos honorários é do Juízo que realizou a nomeação. Dessa forma, o pedido deve ser formulado perante o Juízo de origem, não havendo preclusão para sua análise e fixação, a qual poderá ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença ou com o simples retorno dos autos à instância de origem.

5. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)